Tribunal: TJDFT
Processo: 0738958-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no tocante ao excesso de execução.
2. Os parâmetros de cálculos aplicados pela Contadoria Judicial aparentemente correspondem ao que restou fixado na sentença, aplicando-se, a título de correção monetária, o IPCA-E.
3. A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora.
4. Agravo de instrumento desprovido.